Tribunal: TJPA
Processo: 0804531-21.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804531-21.2022.8.14.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADILSON RODRIGUES NEVES, BRUNO DIAS LEITE, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/06.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FACE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA NOS AUTOS. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO. ACOLHIMENTO. JUNTADA TARDIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.
EXPERTISE QUE APENAS REPETIU A CONSTATAÇÃO DA NATUREZA ENTORPECENTE DO MATERIAL APREENDIDO REALIZADA COM A JUNTADA DO LAUDO PROVISÓRIO.
A AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO NÃO INDUZ NECESSARIAMENTE À INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE, QUANDO ELA RESTAR DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS ATRAVÉS DO A
UTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DA DROGA, LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS PRESTADOS EM SEDE ADMINISTRATIVA E EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 32 DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PENA FIXADA PARA AMBOS APELADOS EM 04 (QUATRO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E MAIS O PAGAMENTO DE 417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE) DIAS MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/06. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que julgou improcedente à pretensão acusatória estatal, absolvendo os ora apelados d
a imputação pelo crime disposto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, em razão da ausência de comprovação da materialidade delitiva nos autos, face a ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo.

Em razões recursais, requereu o órgão acusador a condenação dos ora apelados, realizando a juntada do laudo toxicológico definitivo com a peça recursal.

Em contrarrazões, os ora apelados requereram o improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a condenação dos ora apelados pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a peça acusatória,
verbis:

(...).
Consta nos autos do incluso procedimento policial que, na data de 12/07/2022, por volta das 15h30min, em estabelecimento comercial, localizado na Travessa Benjamin Constant, bairro Caiçara, neste município, os Denunciados ADILSON RODRIGUES NEVES e BRUNO DIAS LEITE foram presos em flagrante delito por Policiais Civis, na trazendo consigo e expondo à venda 24 (vinte e quatro)“PETECAS” de substância semelhante à pedra de ÓXI, quanto ao Primeiro Denunciado, e 09 (nove) “PETECAS” de substância semelhante à pedra de ÓXI, quanto ao Segundo Denunciado, durante diligência que tinha por escopo observar a atuação dos denunciados no tráfico de drogas. Conforme apurado, integrantes da Polícia Civil foram informados de que um nacional conhecido por “TRACA” (identificado posteriormente como ADILSON RODRIGUES NEVES, ora denunciado), o qual havia sido posto em liberdade recentemente, estaria comercializando entorpecentes em um bar localizado na Rua Benjamin Constant, no bairro Caiçara, nesta cidade, conhecido popularmente como “Bar do Riba”.

Foram informados ainda que os entorpecentes eram repassados para “TRACA” pela pessoa conhecida por “LUISINHO”. Diante disso, os agentes passaram a diligenciar, fazendo o monitoramento do local informado como sendo o ponto de comercialização das drogas, o que se deu por meio de carro descaracterizado, por vários dias. Na data de 12/07/2022, os Policiais Civis dirigiram-se para as imediações do bar mencionado. Já nas imediações, avistaram “TRACA”, o qual estava na companhia de outro indivíduo. Os agentes permaneceram nas proximidades e deram-se por observar as movimentações dos dois suspeitos. Com o passar da campana, perceberam que tanto “TRACA” quanto o outro indivíduo que estava em sua companhia (identificado posteriormente como BRUNO DIAS LEITE, ora denunciado), passavam – supostamente – drogas para os frequentadores do local. Assim sendo, os policiais saíram do veículo com a finalidade de proceder a abordagem, contudo, ao saírem do carro, o Denunciado BRUNO DIAS percebeu a aproximação destes e, de imediato, deixou o local atravessando a rua. Todavia, foi acompanhado e detido por um dos policiais, que o levou de volta para o bar. Ademais, no bar, em cima de uma mesa, foi encontrado uma carteira porta cédulas, e no seu interior havia uma carteira de identidade em nome de BRUNO DIAS LEITE, 09 (nove) petecas de substância semelhante à pedra de ÓXI e o valor em espécie – em cédulas trocadas – de R$100,00 (cem reais).

Não obstante isso, ainda em cima da referida mesa foi encontrado uma carteira de cigarros, onde dentro foram encontradas 24 (vinte e quatro) petecas de substância semelhante à pedra de ÓXI. Além disso, foi encontrado R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais), associados ao exercício do tráfico, em poder do Denunciado ADILSON RODRIGUES NEVES. Ao ser entrevistado pelos agentes, visto que se encontrava usando tornozeleira, o Denunciado ADILSON RODRIGUES NEVES argumentou que não tinha trabalho e que não iria roubar, razão pela qual preferiu continuar vendendo drogas. O Denunciado BRUNO DIAS, ao ser entrevistado, confirmou que a droga era sua e que estava comercializando-a.

Em seguida, foi realizado a condução dos denunciados até a Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.

Perante a Autoridade Policial, o Denunciado ADILSON RODRIGUES NEVES optou por manifestar-se apenas em juízo. (ID. 69737344 - Pág. 8). Quanto ao Denunciado BRUNO DIAS LEITE, perante a Autoridade Policial, NEGOU A AUTORIA DELITIVA (ID. 69737344 - Pág. 14).

Não obstante, a forma como a droga estava acondicionada [24 (vinte e quatro) petecas feitas em plástico transparente com substância petrificada amarelada e 09 (nove) petecas feitas em plástico transparente com substância petrificada amarelada, ambas de COCAÍNA], a quantidade da mesma [8,820g (oito gramas oitocentos e vinte miligramas) encontrada com ADILSON RODRIGUES NEVES e 3,180g (três gramas cento e oitenta miligramas) encontradas em poder de BRUNO DIAS LEITE], o depoimento das testemunhas (recebimento de denúncias em relação a venda de drogas por parte dos Denunciados), o comportamento demonstrado pelos Denunciados (BRUNO DIAS tentou fugir ao perceber a presença dos policiais, além de ter sido visto pelos agentes entregando as referidas substâncias a terceiros, assim como o Denunciado ADILSON RODRIGUES), além da quantia encontrada [R$100,00 (cem reais) em espécie - em cédulas trocadas – com o Denunciado BRUNO DIAS LEITE, e R$153,00 (cento e cinquenta e três reais) em poder do Denunciado ADILSON RODRIGUES NEVES, todas utilizadas no exercício da traficância], evidenciam a prática do crime do art. 33,
caput
, da lei n.º 11.343/06.

(...).

Em razão dos fatos, os acusados foram denunciados e, posteriormente, absolvidos pela prática do crime tipificado no

art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, em virtude da ausência de comprovação da materialidade delitiva nos autos, face a ausência de juntada do laudo toxicológico definitivo.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Irresignado, o órgão acusador interpôs o presente recurso suscitando a tese de condenação dos ora apelados ante a suficiência probatória.

Com razão a acusação.

Inicialmente, cumpre destacar que a análise das provas coligidas aos autos revela a suficiência dos elementos para a condenação dos ora apelados.

In casu,
a
materialidade fora comprovada através do auto/termo de exibição e apreensão (ID 14631469 - Pág. 29), bem como pelo laudo de constatação provisório (ID 14631469 - Pág. 35), identificando o material apreendido como sendo 24 (vinte e quatro) petecas feitas em plástico transparente com substância petrificada amarelada pesando no total de 8,820g (oito gramas oitocentos e vinte miligramas), encontrada com ADILSON RODRIGUES NEVES e 09 (nove)petecas feitas em plástico transparente com substância petrificada amarelada pesando no total de 3,180g (três gramas, cento e oitenta miligramas), encontradas em poder de BRUNO DIAS LEITE, com resultado positivo para a substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.

Como se não bastasse, insurge dos autos, o laudo toxicológico definitivo nº: 2022.02.000978-QUI (ID 14631555 - Pág. 1), juntado quando da interposição da presente peça recursal, atestando se tratar o entorpecente encontrado na posse dos ora apelados,
verbis:

(...).

2 - DO MATERIAL:

Trata-se de 24 (vinte e quatro) petecas feitas em plástico transparente com substância petrificada amarelada pesando no total de 8,820g (oito gramas oitocentos e vinte miligramas) encontrada com ADILSON RODRIGUES NEVES
e
09 (nove) petecas feitas em plástico transparente com substância petrificada amarelada pesando no total de 3,180g (três gramas cento e oitenta miligramas) encontradas em poder de BRUNO DIAS LEITE.

(...).

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância química pertencente ao grupo da Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
COCAÍNA.

(...). Grifei.

A autoria também restou inconcussa pelo conjunto de provas que compõe os autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos em sede da audiência de instrução (ID 14631529 - Pág. 1), merecendo destaque o valor probatório dos depoimentos das testemunhas MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA, WILLIAME VIEIRA MUNHOZ e IAGO DE AGUIAR ARAUJO, policiais civis que participaram das ações e monitoramentos que resultaram na prisão em flagrante dos ora apelados, uníssonos em demonstrar a autoria dos fatos e circunstâncias que levaram da prisão em flagrante delito dos acusados, no curso da ação policial realizada com o objetivo de apurar informações de que um nacional conhecido por “TRACA”, estaria comercializando entorpecentes no bar do Riba, sendo que o ora apelado Adilson estava na posse de 24 (vinte e quatro) petecas de pedra óxi, além da quantia de R$153,00 (cento e cinquenta e três reais), e o ora apelado Bruno na posse de 09 (nove) petecas de pedra óxi, além da quantia de R$100,00 (cem reais), em espécie.

Com efeito, a ausência do laudo toxicológico definitivo, na hipótese, encontra-se suprida por outros meios probatórios, não autorizando a absolvição automática dos acusados, como bem leciona o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça, em seu enunciado n. 32, que assim dispõe,
verbis:

A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios.

Por outro lado, mesmo com a juntada
a posteriori
do exame toxicológico definitivo após ao encerramento da instrução, evidencia-se que, desde a fase inquisitiva, já constava no processo o laudo de constatação provisório, conforme já mencionado alhures, esclarecendo que as embalagens tipo “petecas” encontradas na posse dos ora apelados, testaram positivamente para o entorpecente popularmente conhecido como “cocaína”.

Assim sendo, não há que se falar na absolvição dos acusados, posto que o laudo toxicológico definitivo apenas confirmou a natureza entorpecente da droga, já atestada pelo laudo provisório presente no delito desde a fase de policial, não havendo qualquer prejuízo ao contraditório e a ampla defesa, existindo, por conseguinte, prova da materialidade suficientemente capaz de amparar a condenação dos ora apelados.

No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO. JUNTADA AOS AUTOS DA AÇÃO PENAL APÓS A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. EXAME QUE APENAS CONFIRMOU A TOXICIDADE DA DROGA, JÁ AFERIDA PELO LAUDO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

1. Descabe o argumento relativo à nulidade do processo em virtude da juntada tardia do laudo de exame toxicológico, já que não ficou demonstrado o prejuízo sofrido pelo paciente. O laudo foi apresentado antes da prolação da sentença e apenas confirmou a toxicidade da substância apreendida. Precedente.

2. Ordem denegada.

(HC 104871, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30/08/2011, DJe-193 DIVULG 06-10-2011 PUBLIC 07-10-2011 EMENT VOL-02603-01 PP-00047)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. EXAME TOXICOLÓGICO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DE OUTRAS PROVAS CAPAZES DE AMPARAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "A Terceira Seção deste Tribunal uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado. Ressalvou-se, porém, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente (EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 9/11/2016).

2. No caso dos autos, além do laudo preliminar, havia ainda a prova testemunhal que corroborou as conclusões periciais (fl. 670). Além disso, conforme salientou o Tribunal de origem (fl. 671), "o laudo definitivo foi juntado aos autos às fls. 629/635, confirmando o que já fora dito no laudo preliminar de constatação de fl. 12 (crack - 152g - cento e cinquenta e dois gramas)" (fl. 671). Assim, verifica-se que há provas suficientes acerca da materialidade do delito de tráfico de drogas.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.015.742/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022)

Ademais, é salutar ressaltar como já pontuado que a ausência de laudo toxicológico definitivo não impede a comprovação da materialidade, até porque, no caso em tela, nem mesmo os acusados suscitaram qualquer dúvida quanto a ser o material apreendido realmente droga, ou seja, não houve impugnação específica apontando que o material apreendido não se tratava de material ilícito, além do que a natureza e quantidade da droga apreendida, bem como a forma de acondicionamento, demonstram que o material não se destinava apenas ao consumo próprio, de modo a restar patente a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Dessa forma, acolho o pedido ministerial e condeno os ora apelados como incursos na prática do crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosimetria da pena, que efetuarei de forma conjunta, evitando-se, assim, repetições desnecessárias, uma vez que não há que se falar em violação ao princípio da individualização da pena quando realizada de forma conjunta a ambos os réus, por inexistirem peculiaridades em relação a cada um deles, individualmente, capaz de exigir fundamentação diversa, conforme entendimento dessa Egrégia Corte de Justiça (TJ/PA, Apelação nº
0006085-29.2020.8.14.0133, Desa. Rela.
VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Publicação: 21/11/22).

Considerando que nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, se mostram negativas na hipótese, pelo que se impõe a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem ponderadas, motivo pelo qual mantenho a reprimenda no mesmo patamar da etapa anterior.

Na etapa derradeira, sem causas de aumento de pena. Presente a causa de diminuição do benefício previsto no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06, que não será fixado em grau máximo, ante a necessidade de modulação em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido, conforme laudo toxicológico definitivo supracitado, nos termos do reiterado precedente do STJ
[1]
, motivo pelo qual, fixo a causa de diminuição no mínimo de 1/6 (um sexto), restando a pena dos ora apelados definitivamente fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido, impõe-se a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Por derradeiro, o montante da pena corpórea definitiva imposta aos ora apelados inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso I do CPB, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo
Códex
.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento, condenando os ora apelados à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019).

2. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/5, em razão da quantidade da droga apreendida (7 tijolos de maconha pesando 4,965kg), o que se mostra razoável e proporcional.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.346.088/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Belém, 19/11/2024